Tribunal: TJMT
Processo: 1025845-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JUNIO MORAES ARAGAO e ERICO DA SILVA PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1000847-37.2020.8.11.0087, movido em desfavor de BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte embargada abstenha-se de efetuar quaisquer medidas constritivas sobre o imóvel objeto dos embargos.
Nas razões apresentadas, anotam os agravantes, em síntese, que, embora tenha sido determinada a abstenção de medidas constritivas sobre o imóvel, o que de fato é salutar, a não retirada e baixa de averbação da informação de ação de execução realizada pela Embargada/Agravada (av-03/7657) traz inúmeros prejuízos ao exercício pleno do direito de propriedade dos Embargantes/Agravantes, uma vez que não conseguem desmembrar, tampouco alienar o imóvel, visto que ninguém anui em adquirir um imóvel com a informação de que tramita uma ação de execução.
Aduzindo a presença dos requisitos autorizadores, requerem a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que seja deferida a tutela de urgência, determinando a retirada e baixa da averbação de informação de ação de execução realizada pela agravada no imóvel dos agravantes (av-03/7657).
Síntese necessária.
Inicialmente, cumpre dizer que a pretensão deduzida neste recurso encontra permissivo de conhecimento nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela parte agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Isso porque, em sede de cognição sumária e diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável manter a averbação na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.
Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73, que dispõe:
“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
I - o registro:
(...)
21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.
Importante registrar que referida averbação, não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre os imóveis, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =